Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-68.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ASSOCIAÇÃO RECREATIVA. SÓCIO REMIDO. TAXA DE INVESTIMENTO. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESTATUTÁRIAS. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RESCISÃO CONTRATUAL/RENÚNCIA À PROPRIEDADE. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DO ESTATUTO E DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretendeu a declaração de rescisão do contrato de compra e venda do título de sócio remido firmado entre as partes, com a suspensão de quaisquer cobranças e a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 18.000,00, referente ao valor do título e a importância de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que é proprietário do título de sócio remido no 4935 há mais de 40 anos, bem como que não utiliza o espaço há mais de 20 anos. Argumenta que em 2020 foi surpreendido com a cobrança de dívida referente ao rateio de ampliação patrimonial, tendo efetuado o pagamento. Pontuou que foi informado que o seu título valeria R$ 18.000,00. Destacou que, em 2024, foi novamente surpreendido com a cobrança do valor de R$ 6.970,92, também referente ao rateio de ampliação patrimonial. Discorreu que quando da aquisição do título lhe foi informado que não seria obrigado a efetuar o pagamento de quaisquer outros valores. Pontuou que não obteve êxito em cancelar o título de sócio junto à ré. Sustentou que suportou ofensas morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62292928 e 62292929). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62292932).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de existência de cobrança indevida e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que jamais foi convocado para reunião de sócios ou recebeu notificação de realização de assembleia que tenha deliberado sobre futuras cobranças. Sustenta que está se sentindo ameaçado por cobranças abusivas. Requer a procedência do pedido para rescindir o contrato e condenar a recorrida a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais e materiais.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. Dispõe o art. 22 do estatuto social da recorrida que (ID 62292852, p. 4): “Os sócios fundador remido, bem como os sócios remidos, proprietários, honorários e beneméritos estão isentos de pagamento de taxa de manutenção”. Por sua vez, o §1o do citado dispositivo prevê que: "os sócios fundador remido, remidos e proprietários responderão pelas contribuições advindas de rateios que vierem a ser criadas em benefício da sociedade, tais como reformas, ampliações, etc." Logo, resta devidamente comprovado que o título remido não isenta o sócio do pagamento de contribuição para rateio de melhorias e ampliação patrimonial em benefício da sociedade.
8. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de qualquer irregularidade nas assembleias que instituíram as taxas de investimento, sobretudo na medida em que foram observadas as regras previstas no estatuto (ID 62292852, p. 7-8). Dessa forma, não restou comprovada a existência de cobrança indevida ou conduta ilícita da recorrida, uma vez que as taxas de investimento instituídas são válidas e legais. O fato de o recorrente não ter recebido notificação pessoal das assembleias, por si só, não torna a cobrança indevida, mormente diante da existência de editais de convocação (ID 62292910).
9. O termo de ajustamento de conduta firmando entre a recorrida e o Ministério Público de Goiás (ID 62292917), ratificou a legalidade da cobrança da taxa de investimento, reconhecendo a abusividade apenas da cobrança de taxa de cancelamento dos sócios que desejem rescindir o contrato. Portanto, devidos os valores cobrados a título de investimentos aprovados em assembleia. Quanto ao pedido de rescisão contratual, esta deverá seguir os normativos que regem o contrato, especialmente o estatuto social, além dos compromissos firmados pela recorrida e o Ministério Público em sede de termo de ajustamento de conduta, conforme descrito na sentença de origem. Incabível o deferimento do pleito formulado nos autos para fins de rescisão contratual condicionado à ausência de cobrança de qualquer taxa e de pagamento do valor da cota social pela recorrida em favor do recorrente.
10. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1878421, 07373445120238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024)
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.
12. Custas recolhidas. Fixados honorários no valor correspondente a 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.